Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739438-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal, tendo em vista a superveniência do julgamento do Recurso Especial n. 1.962.886/DF, ao qual se deu provimento para reconhecer a nulidade da decisão que determinou a inclusão da empresa SA CORREIO BRAZILIENSE no polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que anula, consequentemente, eventuais penhoras e constrições em seu desfavor, como bem observado pelo d. Juízo de primeiro grau, no despacho de id 208655009, dos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0701868-70.2018.8.07.0001). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator